Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 320-D DO RICMS (DECRETO DISTRITAL No 18.955/97). ANULAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do Auto de Infração. O auto de infração foi motivado pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. A autora alegou que, à época da autuação, estava submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, situação reconhecida pela Administração Tributária e confirmada judicialmente no processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em determinar se a decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, que reconheceu a fruição desse regime especial, impede a exigência do tributo sob as regras do regime ordinário, bem como se o Auto de Infração é nulo, considerando que a autora alega que estava submetida a um regime especial de apuração de ICMS à época da lavratura.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A documentação nos autos comprovou que a apelada era beneficiária do regime especial à época da autuação, o qual lhe conferia tratamento tributário específico para a apuração do ICMS. A sentença de primeira instância corretamente mencionou a existência de coisa julgada material na ação n. 0709396-70.2019.8.07.0018, que reconheceu o direito da contribuinte ao regime especial até fevereiro de 2019.
2. A coisa julgada impede a exigência do tributo segundo um regramento diverso daquele que a própria Administração reconheceu como válido.
3. O Distrito Federal, ao conceder o tratamento diferenciado por meio de ato administrativo, estava impedido de desconsiderar posteriormente os efeitos desse regime, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica e legalidade.
4. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS é própria do regime normal de apuração, sendo incabível sua cobrança de contribuinte sujeito a regime especial.
IV. DISPOSITIVO:
Negou-se provimento à apelação.